Tribunal: TJES
Processo: 0005825-89.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005825-89.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS AMARAL MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
DESCABIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Os elementos dos autos, notadamente a palavra da vítima (policial militar), consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o decreto condenatório, porquanto demonstram de forma satisfatória que o acusado a ameaçou de morte. Logo, deve ser mantida a condenação quanto ao delito de ameaça imputado.

2. Incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06, se demonstrada a finalidade mercantil da droga encontrada na posse do agente.

3. Na hipótese, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restou comprovada nos autos, através do boletim unificado, auto de constatação provisório de natureza da substância, auto de apreensão, relatório final de inquérito policial, laudo pericial do entorpecente apreendido, e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do acusado.

4. Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.

5. Ademais, as circunstâncias e as condições em que ocorreu a prisão em flagrante, comprova concretamente a prática delitiva, não se tendo nos autos, substrato algum para as alegações da defesa, de que as drogas, se destinavam ao uso do próprio acusado, até mesmo porque, a prova da destinação exclusiva da droga, para o consumo, é ônus que incumbia à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, do qual esta não se desencarregou.

6. E, ainda que assim não fosse, a condição de dependente de drogas (se existente, o que não foi comprovado nos autos) é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico.

7. Tratando-se de réu portador de maus antecedentes, não há falar em aplicação do benefício previsto no art.33, §4º, da Lei 11.343/06.

8. Sendo a pena privativa de liberdade superior a quatro anos, não há que se falar em sua substituição por sanções restritivas de direitos, por expressa vedação legal (CP, art. 44, I).

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005825-89.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS AMARAL MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: AQUILA VITORIA ALMEIDA GADIOLI - ES31345-A, LAINY NICOLI ALMEIDA GADIOLI - ES33327

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
VIN
Í
CIUS AMARAL MENDES
,

contra a sentença de fls. 199/204, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória,
ABSOLVEU
o acusado do
delito de resistência
(art. 329, do CP),
e o CONDENOU pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e ameaça (art. 147, do CP), em concurso material (art. 69, do CP)
, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 7645242), busca a defesa:

[1]
a absolvição
quanto ao delito de ameaça, aduzindo insuficiência probatória;

[2]
a desclassificação
do crime de tráfico para o de porte de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06);

[3]
a aplicação
da minorante do tráfico privilegiado; e

[4]
a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia que, no dia 21 de junho de 2020, na Rua São João, na linha de trem, bairro São Francisco, município de Cariacica/ES, o ora apelante trazia consigo, para fins de traficância,
14 (quatorze) pedras de “crack” e 26 (vinte e seis) pinos de “cocaína”, bem como a importância financeira de R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais) em espécie
. Ademais, o recorrente ameaçou por palavras, a vítima Filipe Gonçalves Vieira, de lhe causar um mal injusto e grave.

Q
uanto ao pleito de absolvição em relação ao delito de ameaça,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria restaram demonstradas pelo boletim unificado (fls. 10/12), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 40/47), e pela prova oral colhida, sobretudo, pelo depoimento judicial da vítima, ou seja, o policial militar FILIPE GONÇALVES VEIRA (fl. 177), onde afirmou que se sentiu ameaçado pelas palavras proferidas pelo acusado, alegando que este, após ser preso em flagrante delito, já na delegacia, afirmou que o mataria após ser solto.

Com efeito, a declaração da vítima assume relevante valor probatório, eis que não se vislumbra nos autos qualquer intenção dela, de incriminar um inocente, mas tão-somente de narrar a atuação ilícita.

Cabe salientar, ainda, que em delitos desta natureza, as palavras da vítima são de pontual relevância, de modo que tendo estas se mostrado congruentes, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos, como ocorreu no presente caso.

Assim, além do ofendido descrever os fatos de forma clara, seu depoimento foi corroborado pelas declarações do seu colega de farda, isto é, o policial WERLLEN DA CRUZ LEITE.

É cediço que para a configuração do delito de ameaça, é necessário que a ameaça seja referente à prática de mal injusto e grave futuro à vítima, que pode ser físico, econômico ou moral, causando-lhe temor no momento em que praticado.

A prova colhida nos autos, não deixa dúvidas de que Vinícius ameaçou o policial militar Filipe de morte.

Mantida, pois, a condenação.

Acerca da tese desclassificatória
, também tenho por descabida, uma vez que
a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas
, restou comprovada nos autos, através do
boletim unificado
(fls. 10/12),
auto de constatação provisório de natureza da substância
(fl. 19),
auto de apreensão
(fl. 20),
relatório final de inquérito policial
(fl. 40/47),
laudo pericial do entorpecente apreendido
(fl. 71),
e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do acusado
.

Nesse ponto, os policiais WERLLEN DA CRUZ LEITE e FILIPE GONÇALVES VEIRA, na fase inquisitorial (fls. 13/13-v e 15/16), narraram, de forma uníssona e harmônica, as circunstâncias da abordagem do apelante, relatando detalhadamente a dinâmica dos fatos que culminou na prisão de Vinícius, e na apreensão das drogas.

Conforme se extrai dos relatos dos agentes públicos, estariam em patrulhamento no local dos fatos, quando avistaram o acusado, sendo que este correu, dispensando uma sacola que trazia consigo, ao visualizar a guarnição. Procedida abordagem, foi constatado que na sacola dispensada havia entorpecentes. Com o acusado foi encontrado dinheiro em espécie.

Sob o crivo do contraditório (fl. 176), o policial militar FILIPE GONÇALVES VEIRA, ratificou, na totalidade, a versão anteriormente apresentada.

Frise-se, por oportuno,
não haver razões para não se dar crédito às palavras dos policiais
, desde que coerentes e harmônicas entre si e com as provas testemunhais e documentais, consistindo por tal razão em prova idônea para a condenação.

Ademais, conforme afirmado pelos agentes públicos, o local em que se deram os fatos, é conhecido por ser local de intenso tráfico de drogas. Somado a isso, a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento do material entorpecente apreendido, a quantia em dinheiro arrecadada, o fato de Vinícius responder a vários outros processos, e possuir condenação criminal pela prática do delito de tráfico de drogas, e as condições da ação, comprova concretamente a prática delitiva.

Registro, por oportuno, que a prova da destinação da droga para consumo pessoal, é ônus que recai sobre a defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, dever do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, diante das circunstâncias que permeiam o caso em questão, e que foram comprovadas, especialmente, pelas provas orais, o pleito desclassificatório afigura-se carente de sustentação, porquanto não demonstrado que a droga apreendida seria destinada, única e exclusivamente, ao consumo do apelante.

E, ainda que assim não fosse, a condição de dependente de drogas (se existente, o que não foi comprovado nos autos) é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico.

Resta mantida, pois, a condenação.

Quanto a aplicação do tráfico privilegiado
, tenho por inviável, em virtude da condenação anterior transitada em julgado (fls. 197/198), caracterizadora de seus maus antecedentes, evidenciando-se, assim, sua dedicação às atividades criminosas.

N
o tocante ao
pedido de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos
, mais uma vez, sem razão a defesa, em virtude do
quantum
da pena (superior a 04 anos), nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Com estas considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.